Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROJETO CONTROLADORIA NA ESCOLA. 1o PRÊMIO ESCOLA DE ATITUDE. PORTARIA CONJUNTA CGDF/SEE-DF/SEPLAG-DF N.o 9/2017. PROFESSOR. BOLSA DE ESTUDO. NÃO CONCESSÃO. DIREITO DE EXIGIR A RECOMPENSA ESTIPULADA. ARTIGOS 854 A 859 DO CÓDIGO CIVIL. EXPECTATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Portaria Conjunta n.o 9/2017 instituiu parceria entre CGDF, SEE/DF e SEPLAG/DF para realização do 1o Prêmio Escola de Atitude, para as Escolas Rede Pública de Ensino do DF, integrantes do Projeto Controladoria na Escola e, no artigo 4o, previu que “[à] Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal compete realizar a premiação dos professores, que consiste no fornecimento de bolsas de estudos, provenientes do recurso do Fundo de Melhoria da Gestão Pública, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - FUNDO PRÓ-GESTÃO”.
2. Os artigos 854 e 855 do Código Civil estabelecem que “[a]quele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido” e “[q]uem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada”.
3. É ilegítima a recusa do Distrito Federal em cumprir a promessa de premiação após a conclusão do 1o Prêmio de Atitude se o óbice à concessão da premiação não decorre de eventual ilegalidade do prêmio, mas sim da omissão do Conselho Administrativo do Fundo Pró-Gestão que, antes da realização do concurso, não previu adequadamente o parâmetro normativo para o custeio da bolsa de estudo ao professor vencedor.
4. No mesmo sentido é o precedente do TJDFT: “2. No caso, enquanto a premiação das escolas foi efetivada, os Professores não foram contemplados com as bolsas de estudo. 2.1. Mesmo com a aprovação do pagamento das bolsas de estudo pelo Conselho de Administração do Fundo Pró-Gestão/DF, o Distrito Federal se valeu de Parecer 753/2018, que cuida de situação diversa (reembolso) das dos autos (autorização para pagamento e ingresso originário no curso de pós-graduação), o que caracteriza abuso de direito por parte do ente público” (Acórdão 1353667, 07026168020208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021). Também: Acórdão 1657093, 07188568220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE: 16/2/2023.
5. Supera os limites do mero aborrecimento a quebra da confiança nas regras de certame público conduzido pela CGDF, pela SEE/DF e pela SEPLAG/DF e caracteriza dano moral indenizável a expectativa frustrada do professor vencedor do projeto de usufruir de recompensa prometida pela Administração Pública.
6. Recurso conhecido e não provido
7. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.